Tribunal: TJMT
Processo: 1020244-18.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-11-11
Data de publicação: 2021-11-11

Ementa:
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO N.o 1020244-18.2021.8.11.0000
Vistos etc.
Trata-se de recurso de Agravo de Instrumento interposto pela UNIMED CUIABÁ COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO em virtude da decisão proferida pelo juiz da 3.a Vara Cível da Comarca de Cuiabá que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer c/c Antecipação de Tutela c/c Indenização por Danos Morais n.° 1035920-77.2021.8.11.0041, deferiu o pedido de tutela de urgência formulado por URSOLINO PEREIRA DE FREITAS e determinou que a Agravante disponibilize, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, o serviço homo care na residência do Agravado, que se encontra internado no Hospital Santa Rosa, para que dê continuidade ao tratamento de forma domiciliar, sob pena de multa diária no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais).
Inconformada, a Agravante alega que o Agravado não possui qualquer vínculo com a Operadora Agravante, pois não é beneficiário do plano de saúde oferecido por ela e, por isso, não seria parte legítima para figurar no polo passivo da demanda, mas sim a Central Nacional Unimed.
Assevera que não há falar em grupo econômico, já que não há relação jurídica entre as diversas operadoras de saúde UNIMED.
Sustenta que o Agravado não demonstrou os requisitos necessários para a concessão da tutela de urgência.
Assegura, por fim, que não há nos autos qualquer documento que evidencie conduta ilícita por parte da Operadora; além disso, em nenhum momento descumpriu a legislação, tampouco o contrato firmado entre as partes.
Sob tais argumentos, pugnou pela concessão do efeito suspensivo. No mérito, pelo provimento do recurso para a reforma da decisão objurgada.
Eis o relatório. DECIDO.
O Recurso comporta recebimento como Agravo de Instrumento, pois se enquadra na hipótese do artigo 1.015, inciso I, do CPC, bem como foi instruído com os documentos necessários para sua análise e conhecimento.
É cediço que o artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, dispõe que o Relator poderá conceder efeito suspensivo ao recurso, ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, desde que demonstrada a plausibilidade do direito invocado e, ainda, o perigo de dano ou o risco de afetar o resultado útil do processo.
Na hipótese, destaco inicialmente que o Agravado, com 87 (oitenta e sete) anos, é beneficiário do plano de saúde há cerca de 27 (vinte e sete) anos sob o n.° 0865.000.26384.99.006. Colhe-se dos autos, ainda, que o Agravado está internado desde 28/09/2021, devido à piora de seu quadro clínico, em razão das sequelas da COVID-19.
De acordo com o relatório médico acostado no ID. 67978376 (ação originária), elaborado pela médica que lhe a companha, foi-lhe indicado o atendimento por meio de Home Care, nos seguintes termos:
Paciente previamente hipertenso e diabético; proveniente do pronto atendimento, com história de internação recente neste serviço por Covid-19, de alta há 4 dias, retornando com queixa de dor torácica retroesternal de início hoje, associado a dispneia e astenia. Esposa e Enfermeira cuidadora refere que o mesmo vem apresentando sato2 86-91% em casa associada a glicemia elevada e PA descontrolada; além de poliúria, polidpsia e perda de peso importante nos últimos meses, no momento, apresentando queixa de dispneia aos moderados esforços, porém sem necessidade de suporte de oxigênio, apresentando também emagrecimento, fraqueza, síndrome glicêmicos elevados em controle com insulina Lantus e regular. Paciente estável clinicamente, está apto para lata hospitalar, porém necessita de suporte de saúde domiciliar (Home Care). A Desospitalização se faz necessário o quanto antes, visto risco de infecção hospitalar por internação prolongada.
Sugerimos com suporte de Home Care:
- Fisioterapia Respiratória e Motora e Fonoterapia sete vezes na semana; - Suporte de Oxigênio em cateter, se necessário, - Acompanhamento de Nutricionista semanalmente; - Suplementação Proteica; - Acompanhamento de Médico uma vez ao mês.
Com efeito, em que pesem os argumentos invocados pela Agravante a fim de eximir-se da cobertura do tratamento, da análise acurada dos autos, não entrevejo a confluência dos requisitos para a concessão do pedido liminar, haja vista que, em se tratando do direito à vida e à saúde, estes devem prevalecer.
Nesse prisma, os documentos e o quadro clínico do Agravado revelam, de modo claro, a urgência na internação domiciliar e demais tratamentos prescritos ao paciente como forma de garantir a manutenção da sua vida, sendo imperioso anotar que, havendo conflito entre o interesse patrimonial da Agravante e a saúde do Agravado, subjuga-se o primeiro, devendo prevalecer o segundo, levando em consideração que as cláusulas contratuais devem ser interpretadas da forma mais favorável ao consumidor.
Em outras palavras, a integridade da vida e da saúde é direito fundamental insculpido nos artigos 5o e 6o, da Constituição Federal, assim, o Poder Judiciário não pode voltar-se à argumentação embasada em cláusulas contratuais de contrato de saúde que restringem tratamento médico-hospitalar de que necessita a parte aderente, o que retira do pedido de efeito suspensivo a plausibilidade e a situação de urgência.
Por fim, não vislumbro na pretensão agravada o risco de dano irreparável ou de difícil reparação decorrente do indeferimento da medida liminar até exame de mérito do recurso, pois em caso de eventual improcedência, a Agravante poderá buscar o meio cabível para o ressarcimento das despesas.
Feitas essas considerações, indefiro o pedido de efeito suspensivo.
Comunique-se ao Juiz da causa.
Intime-se o Agravado para contraminutar o recurso, nos termos do art. 1.019, II, do CPC.
Publique-se.
Cuiabá, 11 de novembro de 2021.-
Des.a Marilsen Andrade Addário
Relatora em substituição